Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra JEAN MAICON BARBOSA GUEDES, ora paciente. Em seu arrazoado, a ilustre impetrante suscita, preliminarmente, a nulidade do flagrante, por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Assevera que o fato de o tráfico de droga ser um delito de caráter permanente não autoriza a entrada em domicílio pelos policiais, sem que exista fundado indício de flagrante delito. Além disso, sustenta que “a suposta venda de drogas em frente à residência não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência”. Superado referido argumento, a ilustre impetrante questiona o fundamento da prisão, ponderando que a quantidade da droga apreendida, isoladamente, não pode servir de fundamento à segregação. Informa que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, configurando-se, em tese, a hipótese de tráfico privilegiado. Requer, nesse rumo, o deferido da liminar, com o relaxamento da prisão, mesmo mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP e, em definitivo, a concessão da ordem, para que seja declarada a ilicitude da prova obtida mediante “a invasão do domicílio”, com o consequente trancamento da ação penal. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente JEAN MAICON BARBOSA GUEDES, foi preso em flagrante no dia 17/02/2021, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de droga. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, houve diversas “denúncias” anônimas de tráfico de entorpecentes no local posteriormente identificado como domicílio do paciente. Segundo a autoridade policial, após o recebimento de tais “denúncias”, sua equipe compareceu ao local e “visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como Karlo Kanutto, comprar droga do investigado através do muro (...); que sua equipe conseguiu abordar o usuário e que Karlo trazia consigo uma porção de substância conhecida vulgarmente como maconha; Karlo admitiu que havia acabado de comprar a droga no local em questão, por R$ 50,00, de um indivíduo posteriormente reconhecido e identificado como JEAN MAICON BARBOSA GUEDES”. Ainda segundo a mesma autoridade policial, “a equipe então voltou ao local e adentrou o imóvel de JEAN, estando este com a porta aberta, fumando maconha em sua sala, onde encontraram duas porções de maconha, dez tabletes de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina para passar cartão, uma balança de precisão, um celular, além de R$ 250,00” (pg. 5, ID 23464398). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, acolhendo manifestação prévia do ilustre representante do Ministério Público, fazendo-o conforme os seguintes fundamentos (pg. 41, ID 23464398): “No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 83786254, comprovando que, com o autuado, foram encontrados mais de 10kg de maconha e 60g de cocaína. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 10kg de maconha e 60g de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas”. Tendo por base os fatos acima retratados, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão impugnada não carrega em si coação ilegal ou qualquer outro tipo de abuso que possam justificar o deferimento do provimento judicial vindicado à guisa de liminar. Como é cediço, a natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal condiciona-se à demonstração patente. No caso, apesar da alegação de ilicitude das provas, o que se depreende dos documentos relativos ao inquérito, ao contrário, é que a entrada no domicílio pelos policiais ocorreu em situação de flagrância, com respaldo no art. 5o, XI, da Constituição Federal. É certo que a mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio. Contudo, havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público. No caso, a partir do auto de prisão em flagrante, é possível constatar que os policiais chegaram ao suposto local do crime após diversas “denúncias” anônimas, lá permanecendo em campana. Nesse tempo, visualizaram movimentação indicativa de tráfico e, em abordagem ao suposto usuário, este informou ter adquirido a droga com ele encontrada daquele que era o alvo das investigações. Sendo assim, mesmo que por uma análise perfunctória, não me parece ter havido ofensa a qualquer princípio constitucional de tutela ao domicílio, pois existia justa causa para a intervenção, extraída a partir da situação fática relatada. O entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga ao acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado (STJ, RHC 89853-SP, Rel. Ribeiro Dantas), não se aplica ao caso concreto, pois os indícios apurados foram além dos descritos no precedente jurisprudencial. Por outro lado, também não se vislumbra manifesta ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva. O d. magistrado fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do agente e os indícios de intenso tráfico de droga – constatáveis a partir da grande quantidade apreendida, além de balanças de precisão e máquina de cartão de crédito. Conforme jurisprudência prevalente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim como do c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas, in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pela quantidade de droga apreendida. 2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 4. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1313290, 07531672120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (...)” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstância fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.